Tribunal: TJSP
Processo: 2041642-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA NA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041642-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
SULAMERICANA INDUSTRIAL EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
condenar a Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados no percentual mínimo a que corresponde o valor do proveito econômico
obtido pela devedora com o acolhimento parcial da exceção apresentada (art. 85,
§§ 3o e 4o, II, do C.P.C.).", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.862
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041642-21.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI MIRIM
AGRAVANTE: SULAMERICANA INDUSTRIAL LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

ACOLHIMENTO CONDENAÇÃO DA FAZENDA
NA VERBA HONORÁRIA
NECESSIDADE

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Sulamericana Industrial Ltda. contra a r. decisão copiada a fls. 49/52 que,
nos autos da execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado, ao
acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, para
determinar o recálculo do débito excluindo-se a incidência da Lei no
13.918/09, aplicando-se a SELIC por todo o período, deixou de condenar
o ente público em verba honorária.
O agravante busca reforma, postulando a condenação da
parte contrária na verba honorária que entende devida, a teor do disposto
no art. 85 do C.P.C.

Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez pacificado no
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que acolhida mesmo que
parcialmente a exceção, os honorários são devidos, na medida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo proveito econômico (Theotonio Negrão e outros em nota 8 ao
art. 827 do C.P.C., 47a edição).
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
condenar a Fazenda do Estado no pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados no percentual mínimo a que corresponde o valor
do proveito econômico obtido pela devedora com o acolhimento parcial
da exceção apresentada (art. 85, §§ 3o e 4o, II, do C.P.C.).
RICARDO FEITOSA
RELATOR